Tribunal: TJDFT
Processo: 0717600-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717600-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Grupo OK Construções e Incorporações ltda Agravada: Vera Lucia Gila Piedade D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Grupo OK Construções e Incorporações Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 07015655-87.1993.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por VERA LUCIA GILA PIEDADE em desfavor de GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, todos qualificados nos autos. Por meio da decisão de ID 226150847, foi deferida a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores percebidos diariamente pela executada à título. Através da petição de ID 100436257, a parte executada apresente impugnação. Discorre que a penhora do faturamento não poderia ter sido deferida em virtude de não terem sido esgotados os meios ordinários de localização de seus bens. Pontua que a penhora tem que ser reduzida para 5% do faturamento líquido. Decido. Sem razão a parte executada. O executado não juntou qualquer documentação que demonstrasse que a penhora de 30% dos valores percebidos diariamente inviabilizaria seu funcionamento, motivo pelo qual inexiste razão para redução da constrição para 5%. Em pesquisa SISBAJUD realizada no presente feito (ID 173391199), não foram localizados valores depositados nas contas do executado, em que pese este ser empresa de grande porte. Destaque-se que o executado é demandado em diversos processos em trâmite neste e. TJDFT sendo que, na sensível maioria destes, há uma grande dificuldade na localização de bens para satisfação do débito cobrado. Ademais, este processo tramita desde 1995 e não houve o pagamento do débito. Neste esteio, resta clara a inexistência de outros bens passíveis de penhora, o que autoriza a penhora do faturamento da pessoa jurídica executada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Prossiga-se com a expedição de mandado, conforme determinado na decisão de ID 226150847. Ficam as partes intimadas”. A sociedade empresária agravante afirma em suas razões recursais (Id. 71479836), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação articulada pela devedora, para manter o deferimento ao requerimento formulado pela credora, consistente na penhora de parte do montante do faturamento, como medida destinada à satisfação do crédito, nos autos do incidente de cumprimento de sentença instaurado na origem. Argumenta que a medida constritiva determinada pelo Juízo singular, no coeficiente de 30% (dez por cento), inviabiliza o exercício da atividade empresarial, notadamente por não terem sido exauridas as medidas de localização de bens passíveis de constrição. Verbera ainda a necessidade de redução do patamar de penhora, ao coeficiente de 5% (cinco por cento) do faturamento da sociedade empresária, com o objetivo de preservar o exercício da atividade empresarial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a revogação da medida constritiva deferida nos autos de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 71481160). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). A hipótese consiste em examinar a possibilidade, no caso concreto, de constrição de percentual do faturamento da sociedade empresária agravante. Em relação à possibilidade de penhora do montante do faturamento, convém observar que a regra prevista no art. 835 do CPC estabelece ordem preferencial da constrição dos ativos pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos consta a regra que possibilita a penhora do valor do faturamento obtido pela pessoa jurídica devedora. O rol estabelecido pelo art. 835 do CPC situa a penhora sobre o faturamento das pessoas jurídicas como a décima opção na ordem de preferência ali prevista. Por óbvio, o diploma processual civil demonstrou preocupação com a aludida constrição patrimonial em razão do risco que poderia representar à manutenção da atividade empresarial, à realização dos pagamentos devidos a fornecedores e empregados e, consequentemente, à função social desempenhada pela propriedade privada (art. 5o, inc. XXIII, da Constituição Federal). Nesse sentido o credor não pode se valer de qualquer medida constritiva na hipótese em que o ato de persecução patrimonial ameace a continuidade de determinada atividade que transcenda aos interesses e a esfera jurídica pessoal do devedor. Convém acrescentar que de acordo com a regra estabelecida no art. 866 do CPC, a penhora do valor do faturamento de entidade empresarial subordina-se à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, forem eles de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. Em outras palavras, a penhora do valor do faturamento é medida excepcional. Diante desse contexto a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não tiver bens ou, em caso contrário, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) exista indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do montante do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito do tema em evidência observe-se a seguinte ementa da lavra da Colenda Corte Superior de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, 4a Turma, julgado em 22/09/2015) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que a recorrente não juntou aos autos qualquer elemento de prova que demonstre o prejuízo ao exercício da atividade empresarial diante do deferimento da aludida constrição. Em sua impugnação a sociedade empresária devedora apenas alega que não foram esgotadas as medidas de localização de bens para a satisfação do crédito perseguido. No entanto, é possível constatar, diante da análise dos autos do processo de origem, que já foram realizadas diversas tentativas de satisfação dos interesses do credor. Ademais, é necessário destacar que o incidente de cumprimento de sentença foi deflagrado no ano de 1995 e, até o presente momento, não houve o adimplemento da obrigação. Aliás, a recorrente não forneceu quaisquer informações a respeito da verdadeira situação da entidade relativamente ao exercício de sua atividade empresarial ou mesmo de seu patrimônio, que justifique, com a segurança necessária, o indeferimento da medida postulada. A propósito, examinem-se as seguintes ementas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. PROVAS. AUSÊNCIA. 1. Rejeita-se apreliminardeinovaçãorecursalse as matérias alegadas no recurso foram abordadasna origem. 2. A execução é pautada no interesse do credor, cujo procedimento, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. É possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa caso não sejam localizados outros bens penhoráveis ou que estes sejam insuficientes ou de difícil alienação para satisfazer a dívida (CPC, art. 866). Precedente deste Tribunal. 4. Frustradas as diligências para satisfazer o crédito perseguido pelo credor e ausentes provas de que a penhora de 10% do faturamento irá inviabilizar as atividades empresariais da executada, a constrição deve ser mantida. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1747773, 07239762320238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE FATURAMENTO. EMPRESA. ART. 835 DO CPC. ORDEM MERAMENTE PREFERÊNCIAL. DIMINUIÇÃO DO PERCENTUAL. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. NÃO DEMOSTRADO. 1. A Ordem de efetivação da penhora prevista no art. 835 do CPC é meramente preferencial, à exceção da penhora em dinheiro que goza de prioridade, e cabe ao Juiz, na análise do caso concreto, alterar a ordem com o fim de garantir a efetividade da execução. 2. Cabe ao Devedor demonstrar que o percentual de penhora sobre o seu faturamento empresarial determinado na origem compromete sua atividade. 3. No caso, adevedora alega genericamente que a penhora do percentual de 15% dofaturamento da empresaprejudica seu regular funcionamento por comprometer seu capital de giro, mas não apresenta nenhuma prova dessa alegação. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1740520, 07112918120238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, a recorrente limitou-se a noticiar a ausência de esgotamento das medidas disponíveis ao credor para a satisfação do crédito pretendido, elemento que, isoladamente, não justifica a revogação do deferimento da penhora de faturamento, e, nem mesmo, autoriza a redução do percentual fixado. Por essas razões não está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente em suas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator